Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-72.2022.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-72.2022.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NESIO GOMES DAMASCENA - CPF: 495.829.849-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8759-17 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), NESIO GOMES DAMASCENA - CPF: 495.829.849-53 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8759-17 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela parte embargante, alegando omissão no acórdão quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, à restituição de valores pagos indevidamente e à condenação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar determinados pontos suscitados pela embargante, ou se há mera tentativa de rediscussão do mérito.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. No caso, verifica-se que todos os pontos levantados pela embargante foram devidamente analisados e fundamentados na decisão embargada, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a oposição do recurso.

5. A insatisfação da parte embargante não caracteriza omissão, mas mera irresignação contra o decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, sua fixação decorre da aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp 1.451.789/MS.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

NESIO GOMES DAMASCENA,
opôs Embargos de Declaração em ID 271554377, alegando a existência de vício de omissão no acórdão de ID 269211767, que Deu Parcial Provimento aos Recursos de Apelações interpostos nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese a ocorrência de omissão quanto ao valor da indenização moral, pois adotou fundamentação genérica.

Sustenta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem fixado a indenização moral
in re ipsa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a pretender R$7.000,00 (sete mil reais)

Acusa existir omissão quanto a restituição em dobro do indébito.

Alega ainda vício de omissão quanto ao ônus sucumbencial.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 273953371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);Diante da ausência de comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, conclui-se que, se o empréstimo realmente ocorreu, foi mediante fraude engendrada por terceiro, fato que exclui a responsabilidade do consumidor e conduz à procedência da ação.

Situações como esta reforçam o entendimento da jurisprudência desta Câmara: “à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023).

(...);

Quanto à restituição do pagamento indevido, verifica-se que estes devem ser realizados na forma simples, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente. Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

(...);

Quanto ao dano moral, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, analfabeta, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução do problema.

O dano moral sofrido pelo Autor é claro, diante do descaso da instituição bancária e principalmente devido ao tempo despendido para resolução do conflito, que apenas se resolveu em juízo, demonstrando que a condenação se impõe.

(...);

Assim em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em consideração a idade avançada do Autor e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, entendo que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No mais, quanto à arguição de vício de omissão em relação aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a regra foi devidamente aplicada no v. acórdão. Ainda que não expressamente mencionada na decisão, a aplicação decorre do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.451.789/MS),
segundo o qual não há incidência de verba honorária nos casos de provimento parcial do recurso.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025